Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746778-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MARLENE LOPES HOLANDA REPRESENTANTE LEGAL: NARA NUBIA LOPES HOLANDA D E S P A C H O À vista da Petição de ID 79148335, intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S.A. para que se manifeste sobre a eventual perda de interesse recursal frente ao título judicial formado na ação de cobrança no 0709519-17.2022.8.07.0001 (ID 77849334, págs. 297 a 314 e ID 77849335, pág. 329). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator